Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005508-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLINGTON PAULO DE OLIVEIRA SANTANA
AGRAVADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Wellington Paulo de Oliveira Santana, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1011430-88.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que objetivava que os Requeridos providenciem, em favor do Requerente, com urgência, a disponibilização de leito em UTI, para tratamento da COVID-19.
O Agravante pretende, em síntese, a reforma da decisão atacada, alegando que
(...) encontra-se na POLICLÍNICA DO VERDÃO, TC do tórax com 25% de parênquima pulmonar em vidro fosco, sendo diagnosticado com COVID-19, necessitando ser transferido para unidade de terapia intensiva.
Sustentou que é dever do estado viabilizar a prestação adequada do Serviço Público de Saúde, já que seu quadro clínico continua a evoluir, acarretando-lhe grave risco de morte.
Noticiou que o pedido de internação em leito de UTI foi feito para a Central de Regulação de urgência e emergência, estando o paciente regulado (número de regulação 363668696), mas, até o momento, o Recorrente permanece aguardando, em razão da falta de vagas na rede pública.
Discorre sobre o direito à vida, consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil, e do dever do Estado de viabilizar a prestação adequada do Serviço Público de Saúde, erigindo tal direito à categoria de garantia social, fundamental, inalienável e indisponível.
Diante desse cenário, requer a concessão do efeito ativo recursal,
(...) no sentido de determinar aos Requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que o assistido seja imediatamente transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu caso, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação.
Juntou documentos.
É a síntese. Decido.
Como visto, Wellington Paulo de Oliveira Santana, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1011430-88.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que objetivava que os Requeridos providenciem, em favor do Requerente, com urgência, a disponibilização de leito em UTI, para tratamento da COVID-19.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que essa somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do Diploma Processual
Inicialmente, a matéria em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois reflete na manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado em concretizar o mandamento constitucional.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Entrementes, não se deve deixar de ressaltar que o sistema de saúde está saturado há décadas. Contudo, nos dias atuais, com a pandemia da Covid-19, o sistema colapsou, com risco concreto para vidas humanas.
O Estado de Mato Grosso, no contexto brasileiro, segundo os órgãos de informação, proporcionalmente à população, tem alto índice de contaminação e morte, e o sistema de saúde é incapaz de responder ao serviço médico-hospitalar.
Assim, não há como negar a realidade da grave situação vivenciada em todo território nacional, em razão da pandemia.
No caso vertente, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos da ação de base, verifico que, na espécie, embora a documentação anexada nos autos eletrônicos demonstrem a necessidade de o Agravante ser transferido para um leito de UTI, existe uma realidade que não há de ser relegada, como dito, considerando o estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19, sendo, incontroverso, que existe escassez de leitos de UTI, não só em Mato Grosso, mas em todo território nacional.
Desse modo, tenho que, apesar do inequívoco direito à saúde, a ser tutelado pelo Estado, não é crível a retirada de alguém que esteja internado em leito de UTI para que o Agravante ocupe o seu lugar.
Além do mais, como bem observado pelo Magistrado singular, deferir a liminar, nos moldes postulados, pode acarretar burla a fila de espera, uma vez que pessoas que se encontram classificadas no mesmo grau de risco seriam prejudicadas com a concessão da medida aqui pretendida.
Logo, a situação descrita nesse processo retrata o caos no sistema de saúde, que, pela omissão de inúmeros agentes políticos, já que a pandemia se instalou no planeta há mais de um ano, não fizeram nada, ou muito pouco, de diferente nesse período.
De fato, pergunta-se: onde estão os hospitais de campanha? Onde estão os recursos advindos do Governo Federal?
Por isso e muito mais, deve o Ministério Público instaurar procedimento investigatório para apurar a responsabilidade de quem tinha o dever de prestar assistência à saúde.
Nessa quadra, longe de ignorar a angústia pela qual passam o Agravante e os seus familiares, não seria razoável o acolhimento do pedido, sob pena de o Judiciário se imiscuir na atividade dos profissionais da saúde, além de prejudicar aqueles que, na mesma condição do Recorrente, aguardam por um leito de UTI.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Outrossim, determino que a Secretaria extraia cópia dos autos e a encaminhe para a Procuradoria-Geral de Justiça, para a apuração da responsabilidade dos agentes políticos envolvidos, bem assim, de outras medidas que entender pertinentes.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.